Tribunal: TJMT
Processo: 0001835-53.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001835-53.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JANSER RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - CPF: 018.310.951-14 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO

–
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA –FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

- No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados inequivocamente a existência do crime e sua autoria.

- Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelado na prática delitiva imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição.

- Provido o pleito absolutório resta prejudicado o exame dos pedidos de retificação do cálculo dosimétrico e de isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Janser Rodrigues da Costa Junior
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos e 8 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
800 dias-multa
pela autoria do crime de
Tráfico de droga

previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformado, busca ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, almejando, caso seja vencido nesta tese, a fixação da
pena-base no mínimo
legal e a
isenção do pagamento
da reprimenda de
multa
e das
custas processuais
(Fls. 179/180).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Fls: 188/198);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue (Fls. 217/225):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas (artigos 33 da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria e suposta fragilidade do conjunto probatório acerca da materialidade delitiva imputada – IMPROCEDÊNCIA - O conjunto probatório reunido nos autos foi devidamente analisado pelo Juízo a quo, sendo suficiente à caracterização da autoria e da materialidade do tráfico ilícito de drogas imputado ao apelante – 2. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base, tendo em vista a suposta inexistência de fundamento válido para a sua exasperação acima do mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA – O Juízo a quo, na primeira fase da dosimetria, considerou a natureza e a quantidade de droga apreendida, respeitando a preponderância de tal circunstância, à luz do que estabelece o artigo 42 da Lei 11.343/2006, exasperando a pena-base acima do mínimo legal, o que se mostra razoável e atende perfeitamente ao princípio da individualização da pena – 3. Por fim, pede pelo deferimento da justiça gratuita, a fim de que seja o acusado isento do pagamento da pena em dias-multa e das custas processuais – IMPROCEDÊNCIA – O benefício da justiça gratuita não se presta à isenção da pena adicional de multa prescrita no preceito secundário da norma penal incriminadora e, tão pouco, à isenção das custas processuais; eventual hipossuficiência econômica do réu deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, como simples forma de análise da exigibilidade da condenação – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021